Tribunal: TJSP
Processo: 0001785-49.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso do Ministério Público. Progressão de regime. Dispensa de exame criminológico. Pleito de reforma da decisão que admitiu a progressão para o regime semiaberto, com dispensa da realização de exame criminológico.
1. Inexistência de relação condicional entre a progressão de regime e o exame criminológico. Obrigatoriedade afastada pela Lei 10.792/2003. Ausência de

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso do Ministério Público. Progressão de regime. Dispensa de exame criminológico. Pleito de reforma da decisão que admitiu a progressão para o regime semiaberto, com dispensa da realização de exame criminológico.
1. Inexistência de relação condicional entre a progressão de regime e o exame criminológico. Obrigatoriedade afastada pela Lei 10.792/2003. Ausência de elementos concretos a apontar maior periculosidade. Sentenciado que resgatou o lapso temporal para progressão, com bom comportamento carcerário, sem registro de faltas disciplinares. Sentenciado que trabalhou e estudou na unidade, demonstrando aptidão para ser submetido a regime que lhe confira menores restrições à sua liberdade.
2. Gravidade do crime praticado e longa pena a cumprir que não podem fundamentar a necessidade do exame criminológico. Precedentes do STJ.
3. Recurso conhecido e improvido.